Tribunal: STF
Processo: Rcl 72707
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA QUE AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL VÁLIDA PARA PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA (ART. 896, § 7º, CLT). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Marília/SP em face de decisão monocrática (e-doc. 20), proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011528-84.2017.5.15.01013, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral).  



    2. De acordo com o reclamante (e-doc. 01, p. 2), na origem, o Processo nº 0011528-84.2017.5.15.0101 (reclamação trabalhista) foi deflagrado por EDNA CELIA DOS SANTOS em face de PROSEG SERVIÇOS LTDA e do ente público (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas.  



    3. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assentou a responsabilidade subsidiária do ente público. O acórdão foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 20) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST) com o seguinte teor:



    Trata-se de agravo (s) de instrumento interposto (s) contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao(s) recurso(s) de revista. Sustenta(m) que aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo. 



    Examinados. Decido. 



    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 1º, da CLT, negou trânsito ao(s) recurso(s) de revista da(s) parte(s) agravante(s), que manifesta(m) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento, reiterando as razões de revista. No entanto, tais argumentos desservem para desconstituir o despacho agravado. Eis os termos do despacho agravado:



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Tempestivo o recurso. 



    Nos termos da Portaria GP-CR 012/2022, não houve expediente no TRT da 15ª Região nos dias 08 e 09/06/2023. Assim, o vencimento do prazo ocorreu em 29/06/2023. 



    Regular a representação processual. 



    Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV). 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Processo e Procedimento / Provas / Ônus da Prova. 



    CONTRARIEDADE À SÚMULA 331, DO C.TST 



    No que se refere aos temas em destaque, inviável o recurso, pois não atendidas as exigências previstas no art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT. Com efeito, a transcrição de trecho do acórdão recorrido sem a individualização do prequestionamento das teses jurídicas a eles relacionadas, objeto do apelo, e sem a demonstração de como a v. decisão impugnada conflita com cada uma das violações apontadas, estabelecendo a conexão entre elas e o trecho pertinente da decisão transcrita, não satisfaz os requisitos dos aludidos dispositivos legais. 



    (...)



    No tocante à alegada divergência jurisprudencial, limitou-se a transcrever os arestos paradigmas, deixando de realizar o indispensável cotejo analítico entre eles e a v. decisão recorrida, descumprindo os requisitos previstos no art. 896, §§ 1º-A, III, e 8º, da CLT, pois lhe compete fazer a necessária articulação das razões, no sentido da chamada dialeticidade, não bastando a mera transcrição de decisões que supostamente embasariam o recurso, o que não ocorreu no presente caso. 



    Nesse sentido são os seguintes julgados do C. TST: Ag-AIRR-11167-44.2015.5.15.0002, 1ª Turma, DEJT-19/06/17, RR-10891-96.2015.5.15.0136, 3ª Turma, DEJT-31/03/17, AIRR-11123-40.2014.5.15.0073, 4ª Turma, DEJT-28/04/17, RR-1986-52.2012.5.15.0122, 5ª Turma, DEJT-12/05/17, RR-12415- 25.2014.5.15.0117, 6ª Turma, DEJT-19/05/17, AIRR-10179-11.2013.5.15.0061, 7ª Turma, DEJT-23/06/17. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Publique-se 



    (...)



    Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(m) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s). 



    Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável(is) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.  



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    4. O Reclamante considera que a decisão reclamada acima transcrita (e-doc. 20), ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra, verbis:   



    Assim, o Ilustre Relator da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em questão, entendeu que houve comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, reputando válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal Federal.  



    (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)



    5. Sustenta que esta Corte, no precedente invocado, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade. 



    6. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada sob pena de dano ao erário (e-doc. 01, p. 13). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    7. Destaco, por oportuno, que, no processo originário, está pendente de julgamento agravo em recurso extraordinário, conforme comprovante (e-doc. 03) acostado aos autos e consulta processual pública.  



    É o relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)  



    11. A matéria também guarda relação com o assentado na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    12. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    13. No caso em comento, embora o reclamante alegue que “foi condenado, subsidiariamente, com base na Súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho” e que no acórdão do Tribunal Regional da 15º Região - que não integra estes autos - “não houve qualquer comprovação de negligência, culpa ou falta de fiscalização” (e-doc. 01, p. 2), o ato reclamado é a decisão monocrática (e-doc. 20) proferida, no âmbito do TST, que negou seguimento a agravo de instrumento.



    14. Tal decisão (e-doc. 20) não fez qualquer juízo de valor direto acerca da ocorrência de culpa ou não por parte da Administração Pública (tomadora de serviços), limitando-se a manter  a decisão recorrida sob o argumento de que não houve demonstração de existência de divergência jurisprudencial válida para processamento do recurso de revista, de modo que o art. 896, § 7º, CLT não teria sido atendido, verbis: 



    Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(m) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s). 



    Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável(is) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.  



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    15. O art. 896, § 7º, CLT estabelece que “A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho”.



    16. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    17. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    18. No caso em comento, há demonstração de que está pendente de julgamento agravo em recurso extraordinário, conforme comprovante (e-doc. 03) acostado aos autos, o que foi possível confirmar em consulta processual pública.  



    19. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).



    20. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente